Tribunal: STF
Processo: HC 267423
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.061.647/PE.
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). 

3. Com o trânsito em julgado da condenação, em 14/10/2025, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão para início da execução. A defesa requereu a suspensão da ordem de prisão, à luz da Resolução CNJ nº 474/2022, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP. O pleito foi indeferido. 

4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na negativa de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do ANPP. Afirma estarem preenchidos os requisitos objetivos do art. 28-A do CPP, por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a quatro anos e existência de confissão. Sustenta, ainda, que o indeferimento do pedido, com base em critérios de reprovabilidade e culpabilidade, configura usurpação da competência do Ministério Público, a quem compete avaliar os requisitos subjetivos do acordo. 

6. Busca a suspensão da execução da pena e a remessa dos autos ao órgão ministerial para análise do ANPP. 

É o relatório.

 Decido.
 
7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator